Tribunal: TJSP
Processo: 0000414-47.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000414-47.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante LUÍZ PIRES MASTROCOLA, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-47.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 44.158
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44.158
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000414-47.2014.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: LUIZ PIRES MASTROCOLA
EMBARGADO: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CRIMINAL
LUIZ PIRES MASTROCOLA foi condenado, por
sentença de fls. 566/585, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Sylvio Ribeiro
de Souza Neto, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias
multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o artigo 1o, incisos II e IV, c.c.
o parágrafo único da Lei no 8.137/90, na forma do artigo 71, do Código
Penal.
Inconformado, interpôs recurso de apelação (fls.
607/626).
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 05/11/2020, por
votação unânime, negou provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 685/691).
Agora, Luiz Pires Mastrocola opõe os presentes
Embargos Declaratórios, aduzindo a existência de omissões no v. aresto,
especialmente a tese da não incidência do tributo na atividade desenvolvida
pelo embargante; bem como a tese de correção da dosimetria da pena.
Também visa o prequestionamento da matéria (fls. 01/09 - incidente).
É O RELATÓRIO.
Primordialmente, insta consignar que o Acórdão
deve oferecer fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada
relativamente à pretensão recursal, respeitando o princípio do tantum
devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-47.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 44.158
3
pormenorizadamente a todos os argumentos invocados, não apresenta
qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do pedido, e
não das razões lançadas pelas partes.
Com
efeito,
o
édito
cameral
analisou
minuciosamente todas as teses defensivas, à luz do conjunto probatório
amealhado, afastando-as fundamentadamente.
E, como é sabido, os embargos de declaração não
tem o caráter de reavaliação da prova, tampouco do entendimento
expedindo, e somente devem ser admitidos quando necessária a emissão
de provimento integrativo-retificador, visando à colmatagem de lacuna, a
harmonia lógica de contradições, a correção de ambiguidade ou o
esclarecimento de obscuridade.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. Acórdão.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento
da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento, visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a Seção,,
DJ 2/10/2006).
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000414-47.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 44.158
4
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus
próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator